Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739039-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a decisão proferida pelo Juízo de origem, que requer a indicação de quais informações, dentre aquelas disponíveis no módulo CCS-Sisbajud, devem ser requisitadas e, ainda, o período inicial e final (ID 63484051). Publique-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator